Tribunal: TJMT
Processo: 1001500-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001500-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), M. F. P. F. - CPF: 047.893.021-64 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), SOLANGE MARIA DA ROCHA MACHADO - CPF: 720.271.181-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE -
MALFORMAÇÃO DE CHIARI II E HIDROCEFALIA DERIVADA –
HOME CARE
-
INDICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO
– FATOR RESTRITOR VERIFICADO EM ANÁLISE SUMÁRIA
– DECISÃO MANTIDA
-

RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
” (STJ. 3a Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001500-38.2022.8.11.0000 de decisão do juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência “
para
que a parte requerida suspenda as cobranças da coparticipação sobre a fatura do mês setembro (com vencimento em 08/09/2021), decorrentes do tratamento determinado e autorizado aos requerentes, através da ação de n. 7609-11.2012.8.11.0041, bem como
se abstenha
de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde desta lide,
de modo que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais a ser adimplidas somente com o valor habitual da mensalidade
,
mantendo o tratamento multidisciplinar anteriormente deferido por decisão judicial
, sem a coparticipação, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.”

A agravante alega que a cobrança não é ilegal, pois se trata de contrato de plano de saúde com cláusula de coparticipação, que regula a prestação de serviço, logo, a cobertura não é integral.

Acrescenta que está sendo realizada nos limites contratuais (30% sobre o procedimento), bem como, é autorizada pela legislação (Art. 16 da Lei 9.656/98 e art. 19 da RN 465/2021-ANS).

Efeito suspensivo indeferido (
Id. 117005971).

Contraminuta apresentada no Id. 118257474.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso (
Id. 118614976).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante alega que a cobrança de coparticipação está prevista em contrato, o que demonstra sua legalidade.

Extrai-se dos autos que o agravado foi diagnosticado com Malformação de Chiari II e Hidrocefalia Derivada, em decorrência desse quadro, encontra-se em
home care
, e apresenta déficit motor em membros inferiores, bexiga neurogênica, distúrbio de aprendizagem, traqueostomia para ventilação noturna, alteração comportamental e distúrbio de integração sensorial.

Além disso, foi-lhe prescrito o tratamento de seguimento multidisciplinar composta por musicoterapia, arteterapia, fonoaudiologia especialista em disfagia e linguagem, psicologia, psicopedagogia, fisioterapia respiratória e fisioterapia motora pelo método Bobath e terapia ocupacional (Id. 65576475).

Da análise dos documentos juntados, verifica-se que o contrato prevê a estipulação de cláusula de coparticipação, modalidade em que o valor da mensalidade é reduzido, pois o beneficiário arca com parte das consultas e exames (Id. 116834987).

E há também cláusula expressa de pagamento de 30% em consultas, exames de rotina, exames especializados, atendimento ambulatorial e transtornos psiquiátricos a serem cobrados conjuntamente com a mensalidade e de responsabilidade do contratante.

Por conseguinte, ao menos em análise sumária, a cobrança de coparticipação não se mostra abusiva por si só, pois consta nos termos firmados entre as partes.

Por outro lado, o
contrato ora em discussão é regido pelo CDC, e, apesar de o STJ
já ter definido que, em regra, “
não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação”,
a coparticipação não pode caracterizar “
financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
” (STJ. 3a Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 (Info 586)).

Posto isso, ao meu sentir, cabe verificar a existência de fator restritivo a que se refere o acórdão mencionado, o que, no presente caso, está evidenciado. Além disso, a cobrança de uma única vez da coparticipação de meses anteriores enseja na dificuldade excessiva para o adimplemento da mensalidade, o que compromete até mesmo a permanência no plano de saúde.

E na hipótese da lide verifica-se que, devido ao quadro clínico do paciente, o qual necessita de tratamento intensivo, a quantia cobrada à título de participação financeira pode gerar desvantagem exagerada à agravada, além de esses valores serem flutuantes, pois variam conforme a necessidade médica. Ademais, se o tratamento for interrompido, comprometerá a melhora do quadro clínico.

Desse modo, ao menos em juízo de cognição sumária, conclui-se pela presença das condições autorizadoras da concessão e antecipação da tutela (art. 300 do CPC), pelo menos até que a instrução forneça demais elementos para possível reanálise.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022